Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-26.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-26.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Penhora / Depósito/ Avaliação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (PROCURADOR), LUCILENE ROCHA SILVA - CPF: 345.274.511-20 (AGRAVADO), MARIA JOSE DA ROCHA SILVA - CPF: 304.583.231-87 (AGRAVADO), SORVETERIA TROPIC-ICE LTDA NE - ME - CNPJ: 70.426.341/0002-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUNTADA DE DOCUMENTOS DE SIMPLES VISUALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO DE VERBA ORIUNDA DE CONTA POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – ARTIGO 833, X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

É certo que as exceções de pré-executividade não comportam a dilação probatória, contudo, é possível a juntada de documentos que não demandam intensa deliberação por parte do Julgador.

Consoante regramento disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, a constrição de verbas destinadas à poupança só é possível ao montante que excede 40 (quarenta) salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal no 8750-15.2008.8.11.0006 (código no 82272) promovida contra
Lucilene Rocha Silva
,
Maria José da Rocha Silva
e
Sorveteria Tropic-Ice Ltda
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, a fim de afastar o bloqueio realizado em uma das contas das Recorridas, eis que os valores seriam oriundos de conta poupança, porquanto, impenhoráveis.

O Agravante, irresignado, sustenta que as Agravadas apresentaram provas por meio de exceção de pré-executividade, o que não seria possível, pois este instrumento só é válido para argumentos que podem ser conhecidos de ofício, e não demandam a dilação probatória.

Defende, ainda, que não restou comprovado que os valores bloqueados seriam o único meio de subsistência das Agravadas, logo, não haveria qualquer documento que atestasse a impenhorabilidade das quantias conscritas.

Pugna, por fim, pela reforma da decisão objurgada, a fim de que se mantivesse a penhora realizada, na quantia integral.

Houve, ainda, pedido liminar, este que objetivava a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, conforme se abstrai da decisão proferida no ID no 1614371.

As Agravadas, no ID no 3695039, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 5692036, apresenta seu parecer, no sentido de que o Agravo de Instrumento não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020